Tribunal: TJMT
Processo: 1027715-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027715-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), COMERCIAL JANINA LTDA - CNPJ: 03.830.288/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade da CDA n. 2020741262, relativa à multa aplicada por omissão na emissão de documentos fiscais por empresa do ramo de comercialização de livros. A agravante sustenta que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da CF, afastaria a obrigação acessória, além de alegar a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a imunidade tributária sobre a comercialização de livros afasta a imposição de penalidade por descumprimento de obrigação acessória de natureza fiscal; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente administrativa que fulminaria a exigibilidade do crédito tributário.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d", da CF/1988, não desobriga o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, as quais têm natureza autônoma e finalidade de viabilizar a fiscalização tributária, conforme art. 113, §2º, do CTN.

4. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária não afasta a obrigatoriedade de cumprimento de deveres formais, inclusive com possibilidade de aplicação de sanção administrativa em caso de descumprimento (RE 1452572/SP; RE 627051/PE).

5. A multa aplicada decorre de infração à obrigação acessória de emissão de documentos fiscais, sendo válida e exigível, não se confundindo com tributo imune.

6. A alegação de prescrição intercorrente administrativa, fundada na Lei 9.873/1999, não procede, pois tal norma se aplica exclusivamente à esfera federal, não incidindo sobre processos administrativos estaduais, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.838.846/PR).

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicados os embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão monocrática que indeferira pedido liminar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de Instrumento não provido.

9. Embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “d”; CTN, arts. 113, §2º, 151, III; Lei 6.830/1980, art. 40; Lei 9.873/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1452572/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 9.10.2023; STF, RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1.838.846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30.3.2020; TJMT, N.U 1024100-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.10.2024; TJMT, N.U 1031068-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 3.7.2025; TJMT, N.U 1018953-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 18.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 1005250-56.2021.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2020741262, relativa à multa decorrente da suposta omissão de emissão de documentos fiscais (RICMS/89, art. 92, I, c/c Lei 10.978/19, art. 47-E, IV, "a"). (Id 307557891).

Na origem, o juízo singular, ao apreciar a exceção de pré-executividade, entendeu não configurada a prescrição intercorrente, bem como válido e exigível o crédito tributário inscrito, ao fundamento de que a imunidade tributária relativa à comercialização de livros (CF, art. 150, VI, “d”) não alcança as obrigações acessórias, notadamente a emissão de documentos fiscais. Assim, manteve a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e determinou o prosseguimento da execução fiscal. (Id de origem 173958427).

Em suas razões recursais
,
o agravante sustenta que a infração imputada é indevida, pois se refere à atividade de comercialização de livros, a qual goza de imunidade tributária, sendo, portanto, inexigível a obrigação acessória de emissão de documentos fiscais.

Afirma, ainda, que não haveria interesse na arrecadação ou fiscalização que justificasse a imposição da sanção administrativa, dada a natureza objetiva da imunidade constitucional (CF, art. 150, VI, "d"). Subsidiariamente, alega a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo que originou o crédito tributário, com fundamento no art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99. (Id 307557891).

Requer, assim, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada.

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando que a Lei n. 9.873/1999 e o Decreto n. 6.514/2008, invocados pela agravante, não se aplicam às ações punitivas dos Estados e Municípios, limitando-se à esfera administrativa federal.

Aduz que a imunidade tributária conferida à comercialização de livros não alcança as obrigações acessórias, as quais possuem caráter instrumental e autônomo, de modo que o descumprimento de dever formal de emissão de notas fiscais enseja penalidade própria.

Defende, por fim, que a infração “16.3.31 – falta de emissão de documentos fiscais” foi corretamente caracterizada, estando a CDA devidamente constituída e revestida de presunção de legitimidade. (Id 309971862).

O pedido liminar foi indeferido. (Id 307951854).

Foram opostos embargos de declaração pela agravante contra a decisão monocrática. (Id 309470889).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da obrigação acessória:

A agravante sustenta que a decisão impugnada desconsidera sua condição de empresa atuante no comércio de livros e, por conseguinte, beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, o que, a seu ver, afastaria a validade da autuação e a exigibilidade da multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória. Defende que, sendo imune ao tributo, não haveria fundamento jurídico para a imposição de penalidade por suposta falta de emissão de documentos fiscais, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal.

Sem razão, contudo.

Na decisão combatida, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá rejeitou a exceção de pré-executividade, ao entender que a imunidade tributária não alcança as obrigações acessórias, de natureza instrumental, cuja finalidade é permitir à administração tributária o controle, a fiscalização e a verificação da ocorrência de fatos geradores. Consignou, ainda, que tais deveres formais subsistem independentemente da existência de obrigação principal, nos termos do art. 113, §2º, do Código Tributário Nacional, de modo que o descumprimento enseja a aplicação da penalidade correspondente.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“A excipiente sustenta, ainda, a nulidade da CDA, alegando a existência de isenção tributária aplicável ao caso, uma vez que a execução se refere a obrigação tributária acessória. Contudo, é entendimento pacífico que a isenção tributária não alcança as obrigações acessórias, uma vez que estas constituem deveres autônomos, de caráter instrumental, necessários para o cumprimento das obrigações fiscais principais. A cobrança de multas e penalidades relacionadas ao descumprimento de obrigações acessórias, portanto, subsiste mesmo que o tributo principal goze de isenção.” (Id de origem
173958427
).

Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte reconhecem que a imunidade tributária não afasta o cumprimento das obrigações acessórias, pois estas decorrem do poder-dever de fiscalização conferido ao Fisco. A dispensa de pagamento do tributo não implica na inobservância das normas administrativas que viabilizam o controle da atividade econômica, sob pena de inviabilizar o exercício da função fiscalizatória do Estado.

Em julgado recente, sobre imunidade tributária recíproca, o STF proferiu novo precedente que reforça a jurisprudência do tribunal, manifestando-se no sentido de que a imunidade tributária não isenta o cumprimento das obrigações acessórias.

Para ilustrar:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. VALIDADE. TEMA 412 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA NÃO ISENTA O BENEFICIÁRIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF A RESPEITO DA MATÉRIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na origem trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuaria em face da cobrança de multa relativa ao não cumprimento de obrigação acessória relacionada ao ISSQN, aplicada pela Municipalidade de São Paulo.
3. Não se aplica o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do ARE 638.315-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 412 da Repercussão Geral, no sentido de que “A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”, tendo em vista tratar-se de execução de multa por descumprimento de obrigação acessória, e não de cobrança de tributos.
4. A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ACO 1098, reconheceu que a imunidade tributária recíproca não isenta os entes públicos do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (STF - RE: 1452572/SP, Rel. Min. Alexandre De Moraes, j. 9.10.2023, Primeira Turma) (Destaquei).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PECULIARIDADES DO SERVIÇO POSTAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE E EM CONCORRÊNCIA COM PARTICULARES. IRRELEVÂNCIA. ICMS. TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. INDISSOCIABILIDADE DO SERVIÇO POSTAL. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE DO ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. (...)

3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. (...)

6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária.

7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas.” (STF - RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.11.2014, Tribunal Pleno, p. 11.2.2015) (Destaquei).

Assim, observo que a exigência de cumprimento das obrigações acessórias, como as imputadas ao agravante no caso em apreço, não implica em violação à imunidade tributária que lhe é conferida pela Constituição Federal, entendimento este reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.262/2017. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTROLE FISCAL DA IMUNIDADE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária sobre exportações não afasta o dever de cumprimento de obrigações acessórias destinadas ao controle e fiscalização das operações, conforme consolidado pelo STF no RE 627.051/PE.

As exigências constantes do Decreto Estadual n.º 1.262/2017 encontram respaldo na legislação estadual e visam conferir segurança jurídica e efetividade à imunidade tributária, sem restringi-la indevidamente. (...).

A decisão monocrática recorrida alinha-se à jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade do ICMS nas exportações não afasta a exigência de obrigações acessórias voltadas ao controle fiscal, desde que legalmente previstas. (...)”

(N.U 1031068-78.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.7.2025) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. As CDAs contêm todos os elementos exigidos pela legislação (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º), incluindo a origem e o fundamento legal do crédito. A jurisprudência do STJ admite que a especificidade dos fundamentos não seja excessivamente rigorosa, desde que clara para o devedor.

4. A imunidade tributária alegada pela agravante não afasta a incidência de obrigações acessórias, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 627.051/PE), que determina a manutenção dessas obrigações mesmo para entidades imunes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A imunidade tributária não desonera a entidade imune do cumprimento das obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária, sendo válidas as CDAs que atendam aos requisitos da Lei 6.830/80
."

(N.U 1024100-82.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.10.2024) (Destaquei).

Assim, a agravante, embora imune à tributação sobre a circulação de livros, continua obrigada a emitir os documentos fiscais correspondentes, sob pena de incorrer em infração administrativa. A exigência não ofende o princípio da imunidade, representando mero cumprimento de dever formal de registro e transparência fiscal.

Correto, portanto, o entendimento da magistrada singular ao manter a validade da autuação e afastar a alegação de inexigibilidade da CDA, uma vez que o ilícito decorreu da violação de obrigação acessória autônoma, que não se confunde com a obrigação principal, nem é suprimida pela imunidade tributária.

II –
Da prescrição intercorrente:

A agravante sustenta que a decisão impugnada deixou de reconhecer a prescrição intercorrente no processo de origem, sob o argumento de que teria havido paralisação injustificada do procedimento administrativo por prazo superior a três anos, aplicando, por analogia, o art. 1º, §1º, da Lei n. 9.873/1999. Defende, assim, que o crédito inscrito em dívida ativa estaria fulminado pelo decurso do prazo prescricional trienal.

Sem razão, contudo.

Na decisão agravada, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá rejeitou a exceção de pré-executividade, ao entender que não se configurou prescrição intercorrente, uma vez que o Estado de Mato Grosso promoveu diligências sucessivas à satisfação do crédito, não havendo inércia apta a ensejar a extinção da pretensão executiva. Destacou, ainda, que, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), o prazo de prescrição intercorrente é de cinco anos, contado após o término do período de suspensão de um ano, e não de três, como sustentado pela agravante.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“No caso concreto, o Estado de Mato Grosso demonstrou que não houve paralisação processual que configurasse a prescrição intercorrente, pois o exequente tomou as medidas necessárias ao prosseguimento da execução, como a tentativa de citação e localização de bens. Ressalte-se que a interrupção do prazo prescricional foi devidamente observada, conforme atos processuais constantes dos autos.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Diz-se que ocorre hipótese de prescrição intercorrente, em situações nas quais há comprovada e inconteste inércia do credor em promover diligências no sentido de obter a satisfação do crédito exequendo.

Note que, no caso em apreço, o termo inicial da prescrição intercorrente só se inicia quando houver inércia do exequente. Portanto, inexiste o instituto, se o credor não é chamado para impulsionar o processo e promover diligências úteis e necessárias à execução do feito. Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA. É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 49158/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 29/10/2013). [Negritei].

Isso porque, no caso concreto a morosidade no perfazimento do ato decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, mormente em virtude do grande volume de ações de execuções fiscais que tramitam em suas varas. Logo, são aplicáveis ao caso o art. 219 § 1º do CPC e a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Por consequência, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes auto” (Id de origem
173958427
).

Com efeito, quanto à prescrição, a agravante não indicou marcos temporais ou qualquer elemento concreto que demonstre a paralisação do processo administrativo pelo prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente, limitando-se a alegação genérica, sem substrato probatório, conforme se observa da peça recursal:

“Feitas estas considerações e voltando nossos olhos para o processo administrativo fiscal no bojo do qual foi aplicada a sanção de multa representada pela inscrição em dúvida ativa versada nesta petição, verifica-se que ele permaneceu inerte, aguardando a prolação de decisão pela autoridade tributária competente por prazo superior ao triênio previsto em lei, razão pela qual é inafastável a conclusão no sentido de que a pretensão de cobrança desta penalidade já encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei n. 9.873/1999, que trata da prescrição intercorrente administrativa, aplica-se exclusivamente à Administração Pública federal, direta e indireta, não alcançando os procedimentos instaurados por Estados e Municípios. Assim, o prazo trienal previsto na referida lei e no Decreto n. 6.514/2008 não rege as ações conduzidas por entes estaduais ou municipais, por ausência de previsão legal específica.

Esse entendimento foi reafirmado no AgInt no REsp 1.838.846/PR, ocasião em que o STJ destacou que o Decreto n. 20.910/1932 dispõe apenas sobre a prescrição quinquenal e que a prescrição intercorrente, prevista unicamente na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o. do Decreto 20 .910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes: AgInt no REsp. 1 .665.220/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25 .9.2019 e AgInt no REsp. 1.738 .483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.6 .2019. (...)

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1838846 PR 2019/0279849-4, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30.3.2020, T1, Primeira Turma, p. 1.4.2020).

No caso concreto, no trâmite do processo administrativo, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, conforme prevê o art. 151, III, do Código Tributário Nacional:

“
CTN
. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;”

Desse modo, não houve curso de prazo prescricional, já que o crédito permaneceu juridicamente inexigível.

Assim, não assiste razão à agravante ao sustentar a incidência do prazo trienal de prescrição intercorrente, uma vez que tal prazo não se aplica aos processos administrativos estaduais que, de todo modo, esteve suspenso enquanto pendente de julgamento, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição intercorrente administrativa em processo administrativo fiscal estadual; e (ii) se o alegado pagamento de tributos pode ser reconhecido em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A Lei Federal n. 9.873/1999, que disciplina a prescrição intercorrente administrativa, possui aplicação restrita à esfera federal, não se estendendo aos entes estaduais na ausência de legislação específica correspondente.

4. Durante a tramitação de recursos administrativos, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa por força do art. 151, III, do CTN, impedindo o curso de qualquer prazo prescricional.

5. A exceção de pré-executividade destina-se exclusivamente à arguição de matérias conhecíveis de ofício que prescindam de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
1. Não se aplica a prescrição intercorrente administrativa em processos administrativos fiscais estaduais na ausência de legislação específica; 2. A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação de recursos administrativos
."

(N.U 1025923-57.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2025) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE TAD. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento, em sede liminar, da decadência ou prescrição intercorrente administrativa no processo de constituição do crédito tributário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração de prova pré-constituída do direito líquido e certo, com presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 e art. 300 do CPC).

4. A lavratura e notificação dos TADs em 10/07/2016 caracteriza a constituição do crédito tributário e afasta a tese de decadência, conforme interpretação do art. 173, I, do CTN.

5. A prescrição para a cobrança do crédito tributário só se inicia com o término do contencioso administrativo, sendo que a revisão administrativa foi indeferida em 03/04/2025, e o recurso voluntário foi rejeitado posteriormente, afastando, por ora, a configuração de prescrição.

6. A alegada prescrição intercorrente administrativa não possui base legal expressa, e o art. 151, III, do CTN suspende a exigibilidade do crédito enquanto pendente a tramitação administrativa, o que inviabiliza seu reconhecimento liminarmente, na via estreita do mandado de segurança.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição do crédito tributário com a lavratura e notificação do TAD afasta o reconhecimento da decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.

2. A prescrição para cobrança do crédito tributário tem início com a conclusão do processo administrativo, sendo incabível, liminarmente, o reconhecimento de prescrição intercorrente administrativa sem base legal expressa.”

(N.U 1018953-41.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025) (Destaquei).

Desse modo, observo a inocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, nos termos acima.

III –

Dos Embargos de Declaração:

Como relatado, o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática deste Tribunal que indeferiu os pedidos do contribuinte em sede liminar.

Assim, pontuo que os embargos de declaração interpostos pelo agravante restam prejudicados, uma vez que o presente julgamento do agravo de instrumento, de objeto mais amplo, aprecia integralmente os fundamentos impugnados na insurgência aclaratória, esvaziando sua utilidade.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA REAL. EXCEÇÃO LEGAL AO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. (...)

4. Julgado o mérito recursal, ficam prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido.

6. Embargos de Declaração prejudicados
. (N.U 1025048-87.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, j. 25.9.2025) (Destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
os embargos de declaração.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025